Tribunal: TCU
Processo: 024.006/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8206/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.006/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Deivis Uchoa de Bem (CPF XXX.108.135-XX); Carolina Pontes Soares (CPF XXX.967.352-XX); Charles Borges Rossi (CPF XXX.082.338-XX); Daniele de Franca Nolasco (CPF XXX.177.422-XX); Fábio Fleming Leitão (CPF XXX.916.072-XX); Gesiel Holanda do Nascimento (CPF XXX.298.772-XX); Ione Silva Ferreira (CPF XXX.279.812-XX); Jairo Batista Dias (CPF XXX.482.834-XX) e Rogério Magno do Vale Barroso (CPF XXX.883.376-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.